Tribunal: STF
Processo: AI 281697
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Vencimentos. Teto Remuneratório. Cálculo do adicional por
tempo de serviço sobre a totalidade da remuneração. Agravo
regimental improvido. O cálculo do adicional por tempo de serviço
incide sobre a totalidade da remuneração